Tribunal: STF
Processo: HC 53782
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-10-10
Data de publicação: 1975-10-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. SE A DECISÃO IMPUGNADA E DO JUIZ DE DIREITO E DELA
PODE SER INTERPOSTA APELAÇÃO, DESCABE AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
CONHECER, ORIGINARIAMENTE, DO PEDIDO, NOS TERMOS DA CONSTITUIÇÃO,
ART. 119, I, H, E II, C, ÚLTIMA PARTE. II. PEDIDO NÃO CONHECIDO,
REMETIDOS AOS AUTOS AO TRIBUNAL COMPETENTE.